Tribunal: STF
Processo: ARE 1433739
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO SEM ABREVIATURA DO NOME DAS VÍTIMAS — AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA EM PROCESSO CRIMINAL A ENVOLVER VÍTIMA MENOR DE DEZOITO ANOS — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA. A publicação de acórdão sem abreviatura do nome das vítimas e a ausência de decretação de segredo de justiça em processo criminal a envolver vítima menor de dezoito anos, de per si, não é razão suficiente a impor ao Estado a obrigação de indenizar. Recurso provido” (eDOC 24 - ID: afac8270, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, X; e 227, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se o seguinte:



    “O acórdão recorrido, por falha na prestação de serviço fiou exposto na rede mundial de internet em 2010, ressalta, fora do sistema do Tribunal, pois, deixou de observar o segredo de justiça e a abreviação dos nomes das crianças e adolescentes. Os Recorrentes, ainda, criança e adolescentes, tiveram expostos para todos a integra os fatos do crime e do abuso sofridos pelos Recorrentes, bem como, a integra de seus depoimentos pessoais. A não observação da garantia ao sigilo processual afrontou garantia constitucional à honra, imagem e intimidade, art. 1º, III, art. 5º, X, e art. 227 da CF. Portanto, o Estado é responsável pelos danos, conforme preceitua o art. 37, § 6º, CF” (eDOC 29 - ID: fa8d8874, p. 13)



    Alega-se, assim, que a publicação do acórdão pelo Tribunal de origem violou as garantias constitucionais à imagem e à intimidade da criança e do adolescente, assim como os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade (eDOC 29 - ID: fa8d8874)



    Requer-se a reforma do acórdão recorrido, para reestabelecer a sentença que condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais.



    Parecer da Procuradoria-Geral da República assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO SEM ABREVIATURA DO NOME DAS VÍTIMAS. VIOLAÇÃO DO DIREITO À PRIVACIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo” (eDOC 56 - ID: 68861fb9)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 739382, de minha relatoria, paradigma do Tema 657 da repercussão geral, assentou que não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido” (ARE 739382 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.06.2013)



    O esvaziamento do direito de imagem que autoriza o Supremo Tribunal Federal a adentrar no mérito da questão, portanto, é aquele que implica na ofensa direta a alguma das garantias constitucionais fundamentais. 



    O direito de imagem consiste em garantia integrante dos direitos de personalidade e, portanto, vinculados à noção de dignidade humana, na medida em que essenciais para o pleno desenvolvimento do indivíduo em toda sua potencialidade. A sua proteção, pois, guarda estreita relação com a defesa da integridade em uma dimensão moral e intelectual.



    Em um sistema de proteção dos direitos humanos, é essencial identificar, pois, a imagem como um desenrolar da própria intimidade, considerando-a como constituída pelos episódios mais íntimos do sujeito, tais como aqueles que envolvem relações familiares e amizades mais próximas, bem como quaisquer outros eventos os quais se deseje o afastamento do conhecimento público. 



    A imagem, portanto, resplandece de maneira pública aspectos da personalidade do indivíduo, o que atrai a necessidade de se verificar, em cada caso, a forma como o ato ofensivo à imagem reflete na intimidade do sujeito, posto que, a depender da situação, pode-se estar diante não só de um ilícito objeto de proteção pelo direito civil, mas em grave ofensa a garantias constitucionais cuja inobservância pelos Tribunais de piso atraem a atuação desta Corte com vista à estabilização de situações de patente inconstitucionalidade.



    É, pois, nesta excepcionalidade que se enquadra a hipótese narrada nos autos.



    Efetivamente, a Constituição Federal de 1988 inovou no ordenamento jurídico ao alterar o paradigma da Doutrina da Situação Irregular para a Teoria da Proteção Integral, identificando os menores como sujeitos de direitos, e não apenas como objeto de proteção pelo Estado, o que posteriormente foi devidamente regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 227, da CF/88). 



    Vale dizer, a proteção integral, para além de consistir na diretriz máxima a guiar a aplicação das normas referentes aos direitos da criança e do adolescente, configura verdadeiro instrumento de politicas públicas estatais, vocacionado a assegurar aos menores o pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (art. 3º, do ECA).



    No ponto, a manutenção do sigilo de informações processuais se enquadra em tal aspecto de proteção, notadamente quando a gravidade dos fatos (no caso consistente em processo em que a menor figurava como vítima de estupro) justifica a preservação da identidade dos menores envolvidos, a fim de evitar a re-vitimização por processos traumáticos decorrentes do conhecimento público dos fatos lhes relacionados.



    Vale dizer, ainda, que na aplicação do sigilo da identidade das crianças e adolescentes partes em processos judiciais, há que se observar a absoluta prioridade dos interesses dos menores, o que, sob uma perspectiva do sigilo enquanto política pública, impera pela obrigatória e prioritária atuação positiva do Estado, que possui o dever específico, e não apenas a faculdade, de aplicar o sigilo quando identificada a presença de menor em situação que justifique a proteção de sua identidade, independentemente de qualquer interpelação dos interessados nesse sentido.



    Afastar-se de tal orientação implica em tornar letra morta o art. 227 do texto constitucional, que expressamente impõe ao Estado o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, os direitos mencionados.



    Pois bem. 



    Na espécie, Tribunal de origem afastou a responsabilidade estatal pela publicação do acórdão condenatória sem a abreviação dos nomes dos menores envolvidos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O Juízo de Primeiro Grau deferiu, em 22 de julho de 2014, antecipação de tutela com a finalidade de “determinar ao Coordenador de Informática do egrégio Tribunal de Justiça a imediata retirada do acórdão dos servidores de internet” (Id. 2896453 – fls. 4). 



    Em cumprimento à determinação judicial, o Diretor do Departamento de Sistemas e Aplicações do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso prestou as seguintes informações: “os processos nº 31346-06.2011 e nº 2932-13.2009 foram devidamente marcados como ‘segredo de justiça’ no sistema Proteus e os acórdãos dos aludidos processos foram devidamente excluídos do banco de dados de consulta jurisprudencial do TJMT (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso), o que torna impossível o público acesso aos processos e aos acórdãos por meio da consulta processual e jurisprudencial no site do TJMT (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) ou por qualquer outro site de busca na internet.” (Id. 2896456 – fls. 2). 



    Ocorre, entretanto, que o juiz não poderia deferir liminar com a finalidade de obstar o acesso aos autos, visto que, salvo as hipóteses previamente descritas na lei, ou seja, os autos que correm em segredo de justiça, o acesso é público.



    (...)



    Por outro lado, cabia a parte requerer nos próprios autos da ação penal a providência no sentido de que fosse decretado segredo de justiça ou para que constasse somente a abreviatura do nome das vítimas, seja pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso ou por advogado por aquela contratado. 



    Aliás, os apelados sequer alegaram que ingressaram com pretensão dirigida direto no Tribunal com essa finalidade, ou, que houve o indeferimento pela Câmara Criminal. 



    No caso, a circunstância de o Tribunal ter disponibilizado o acórdão da apelação criminal em seu sítio eletrônico, sem que constasse a abreviatura do nome das vítimas, não é, de per si, razão suficiente para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais” (eDOC 24 - ID: afac8270, p. 6-7)



    Percebo que o acórdão se distancia do paradigma constitucional da proteção integral da criança e do adolescente na medida em que afasta do Poder Judiciário o ônus de impor o sigilo aos autos, ao passo que impõe a terceiros (dentre eles os próprios menores) a responsabilidade por atuar na busca pela implementação de tal sigilo.



    Vale dizer que, por se tratar de obrigação específica imposta ao próprio Estado, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes da omissão na implementação do sigilo orbita no âmbito da responsabilidade objetiva, de modo que o afastamento do dever de indenizar apenas se aplica no caso de identificação de alguma das situações que rompam com o nexo causam, notadamente quando houver culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Nenhuma de tais hipóteses estão presentes no caso.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DEVER DO ESTADO DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA DO PRESO. TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 841.526-RG/RS (Tema 592 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que, em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1246763 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.10.2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE PRESO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO ESTATAL: TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 841.526, TEMA 592. FATOS INCONTROVERSOS: INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE 1353167 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2022)



    Logo, sob o manto do princípio da proteção integral e convencido de que o caso narrado nos autos configura grave violação à imagem e à intimidade dos menores involvidos, concluo que a reforma do acórdão do Tribunal de origem é fundamental, a fim de se estabilizar situação de inconstitucionalidade gerada por omissão do Poder Judiciário em situação na qual a Constituição Federal lhe exigia a pronta atuação.



    Ante o exposto, julgo procedente o recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 24 - ID: afac8270), a fim de reestabelecer os efeitos da sentença condenatória (eDOC 8 - ID: 5d14e43f).  



    Intime-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente